Tribunal: TJSP
Processo: 2178846-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000069184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178846-10.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que são
agravantes AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A., CARMEN RUETE
DE OLIVEIRA, VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO, CARMEN
APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA, VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A -
AÇÚCAR E ÁLCOOL, AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO
CARMO S/A, AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e
VIRGOLINO DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178846-10.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 44267
2
VOTO No: 44267
AGRAVO No: 2178846-10.2020.8.26.0000
COMARCA: José Bonifácio
AGTE.: Agropecuaria Terras Novas S/A e Outros
AGDOS.: Banco do Brasil S/A
EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO. Pedido de
diferimento ou parcelamento das custas iniciais. Pessoa
jurídica e física. Contexto probatório, não permite afastar
a presunção legal de insuficiência financeira, que existe
em favor dos recorrentes. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual e o
diferimento do recolhimento das custas iniciais aos agravantes,
pessoa jurídica e pessoas físicas (fls. 104/105).
Os recorrentes sustentam, em síntese, que pleitearam o diferimento das custas iniciais e,
SUBSIDIARIAMENTE, o seu parcelamento e não a gratuidade
processual (fls. 07).
Destacam que “(...) foi demonstrado que a decisão
foi extra petita. Isso porque as agravantes pleitearam somente o
DIFERIMENTO das custas iniciais e, subsidiariamente, o
PARCELAMENTO, em razão de sua situação econômica
extremamente frágil, que impede o recolhimento integral das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178846-10.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 44267
3
neste momento.” (fls. 03).
Frisam que não foi pleiteado a gratuidade
processual.
Alegam ademais, que a decisão foi omissa, uma
vez que deixou de se manifestar sobre o pedido de
PARCELAMENTO das custas. A decisão agravada apenas
indeferiu a justiça gratuita - que sequer havia sido requerida - e o
diferimento das custas.
Ressaltam que tudo que almejam é que o
pagamento das custas devidas possa ser efetuado da maneira menos
gravosa possível.
As agravantes formularam pedido de diferimento
das custas iniciais e, subsidiariamente, o seu parcelamento. Isso
porque têm atravessado severo momento de crise econômica,
encontrando dificuldades até mesmo de fazer frente às obrigações
do cotidiano.
Com a oposição dos Embargos à Execução, caberia
às agravantes comprovar o recolhimento das custas iniciais, as quais
devem corresponder a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa.
Logo, no caso em testilha, a base de cálculo para fins de
recolhimento destas custas seria o vultoso montante de
R$1.518.648,39 (um milhão, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178846-10.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 44267
4
quarenta e oito reais e trinta e nove centavos).
Afirmam que na atual situação das agravantes,
recolher integralmente as custas devidas, neste momento, é
totalmente inviável.
Relatam ainda que O Grupo Virgolino de Oliveira -
GVO, composto pelas empresas agravantes, atravessa momento de
severa penúria econômica, o que a forçou a se sujeitar a um plano de
Recuperação Extrajudicial (fls. 12).
Contam ainda, que o grupo GVO aprovou
recentemente um Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual
permitirá a renegociação de suas dívidas, que superam o valor de
US$700.000.000,00 (setecentos milhões de dólares).
Finalizam afirmando que não possuem recursos, de
imediato, para realizar o pagamento das custas iniciais devidas
nestes autos. Além disso, é necessário considerar que as empresas
possuem outros inúmeros processos e recursos em trâmite. Além do
fato de sempre priorizarem o pagamento de seus trabalhadores e
colaboradores, ao passo que a folha salarial, por si só, tem sido
capaz de praticamente esgotar os recursos das agravantes.
Requerem o diferimento das custas iniciais e,
subsidiariamente, o seu parcelamento.
O recurso foi processado com as formalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178846-10.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 44267
5
legais, e efeito suspensivo (fls. 114). Não houve resposta (fls. 121).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 121).
É o relatório.
O Banco agravado ajuizou Execução de Título
Extrajudicial para o fim de receber a quantia de R$1.518.648,39
(um milhão, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito
reais e trinta e nove centavos), supostamente devida em razão do
inadimplemento do Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula
de Crédito Bancário No 21/00604-0, emitida em 26/08/2016.
Pois bem.
Em relação ao pedido de diferimento das custas,
em seu capítulo III, a Lei Estadual no 11.608/03, que cuida do
diferimento e da isenção da taxa judiciária, dispõe:
“Art. 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I
nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III na declaratória incidental;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178846-10.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 44267
6
IV nos embargos à execução.
Parágrafo único O disposto no 'caput' deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
A hipótese dos autos se enquadra naquelas
elencadas no rol da Lei Estadual n° 11.608/2003, em seu artigo 5o,
inciso IV.
Vislumbra-se a possibilidade de conceder o
benefício do diferimento do pagamento das custas ao final do
processo, objetivando facilitar o acesso de todos à Justiça,
cumprindo, assim, princípio constitucional.
Deve-se registrar em primeiro lugar, o alto valor
das custas processuais, no caso concreto (R$ 15.186,48).
Ante a documentação acostada (fls. 87/92 GVO
aprova plano de recuperação extrajudicial) e reconhecendo-se
dificuldades para o pagamento de custas e despesas processuais,
cabível se afigura o diferimento para final.
Além disso, como não se trata de isenção de
pagamento, mas de mero diferimento.
Ademais , não há segurança necessária para afastar
a presunção legal de insuficiência de recursos que favorecem os
recorrentes pessoas físicas.
Registre-se, por fim, que se cuida de benesse que
pode ser revista a qualquer momento, desde que comprovada a
modificação do status quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178846-10.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 44267
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator